Tribunal: TJBA
Processo: 8004907-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004907-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a execução fiscal em trâmite, rejeitando exceção de pré-executividade e determinando o prosseguimento do feito. A embargante sustenta omissão quanto à interpretação do conceito de “movimentação útil” no curso da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada ausência de movimentação útil no processo executivo. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido examinou de forma expressa e fundamentada a matéria, concluindo pela inexistência dos requisitos para extinção da execução fiscal de baixo valor. 4. O órgão julgador não está obrigado a decidir conforme a interpretação da parte, mas sim a partir do seu livre convencimento motivado. 5. A oposição de embargos de declaração não pode servir como meio de rediscussão da causa. 6. Nos termos do art. 1.025, do CPC, os pontos suscitados nos aclaratórios são considerados incluídos no acórdão para fins de pré-questionamento, ainda que rejeitados. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não configuram omissão, obscuridade ou contradição no julgado a mera insatisfação da parte com a conclusão adotada. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8004907-90.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como Embargado o MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator